Tribunal: CARF
Processo: 13971.729098/2019-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.729098/2019-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.276 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
STOLLI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES
NACIONAL.
VEDAÇÃO.
EXISTÊNCIA
DE
DÉBITOS.
EXCLUSÃO.
Não pode recolher os tributos na forma do Simples Nacional a pessoa jurídica
que possua débito com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal,
cuja exigibilidade não esteja suspensa. Não tendo sido regularizada a totalidade
dos débitos no prazo de 30 (trinta) dias da ciência do ADE, deve ser mantido o
efeito da exclusão do Simples Nacional no processo administrativo fiscal de
controle de legalidade do ato administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Fellipe Honório Rodrigues da Costa.

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de processo administrativo relativo à exclusão do contribuinte do regime
tributário instituído pela Lei Complementar 123/2006 - SIMPLES NACIONAL - com
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.729098/2019-63
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.276 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.729098/2019-63

fundamento no artigo 17, V da citada Lei Complementar, em virtude de débitos com a Fazenda
Pública.
O contribuinte teve ciência do Termo de Exclusão em 31/10/2019 e apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 2/18), em 27/11/2019, alegando, sucintamente, que
reconhece a existência dos débitos descritos no Termo de Exclusão, mas no momento está
impossibilitado de honrar o parcelamento de 60 parcelas. Buscou um parcelamento que não
inviabilizasse suas condições de subsistência, mas o Fisco se mostrou irredutível.
Sua exclusão do Simples Nacional pode inviabilizar totalmente suas atividades e
de seus colaboradores. Sua exclusão viola o art. V, LV da CF, não pode ser excluída do Simples
Nacional sem o devido processo e a ampla defesa. Além disso, o art. 17, V da LC 123/2006 é
inconstitucional.
A LC 123/2006, por ser anterior a 2008, não considera a dificuldades enfrentadas
pela ME e EPP derivadas da crise financeira. Também são inconstitucionais os incs. IX e X do
art. 29 da mesma lei. Evoca a função social das pequenas empresas;

Em sessão de 24 de junho de 2020 (e-fls. 133) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.

Ciente da decisão de primeira instância em 28/07/2020 (e-fls. 138), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 19/08/2020 (e-fls. 139), no qual apresenta os
mesmos argumentos já apresentados quando do protocolo da manifestação de inconformidade.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.276 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.729098/2019-63

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso deve ser indeferido.
A empresa recorrente foi excluída do Simples nacional por meio do Termo de
Exclusão de e-fls. 35, em função da existência de débitos com exigibilidade não suspensa, nos
termos do artigo 17, inciso V da lei Complementar 123/2006:

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa;

A recorrente claramente não regularizou as pendencias impeditivas, motivo pelo
qual voto pelo indeferimento do Recurso Voluntário, confirmando o Acórdão recorrido nos seus
termos.
No caso presente, verificando-se que o recorrente reitera perante este
colegiado os argumentos de defesa apresentados na impugnação, ao amparo do parágrafo
3o do artigo 571, Anexo II, do RICARF, com a redação dada Portaria MF no 329, de

1 Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II ­ deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos no § 1o, a
ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará constar o fato em ata.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.276 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.729098/2019-63

2017, e por concordar plenamente com os argumentos do voto do Relator, com a devida
licença, adoto-o, por seus próprios fundamentos, como razão de decidir no
presente julgado, motivo pelo qual cito trechos do Acórdão recorrido, verbis:
A manifestação de inconformidade apresentada atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Assim sendo, dela conheço.
Dispõe o art. 17, caput e inc. V da Lei Complementar no123, de 14/12/2006 que
não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a
microempresa ou empresa de pequeno porte que possua débito com o Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.
Conforme o art. 31, §2o da Lei Complementar no 123/2006, o contribuinte tem o
prazo de 30 dias para regularização do(s) débitos(s) contados a partir da ciência da
comunicação da exclusão (art. 76, § 1o da Resolução CGSN no 94, de 29/11/2011
revogada pelo art. 84, § 1o a Resolução CGSN no 140/2018).
Conforme consta no Portal SIVER – Sistema de Verificações de Irregularidades
do Simples Nacional, os débitos existentes após o prazo para regularização são (fls.
45/46): - Débitos de Simples Nacional - Período 01/2019 a 04/2019; - Débitos
Previdenciários em cobrança pela RFB - Período 01/2019, 03/2019 e 04/2019;
Débitos Fazendários em cobrança pela PGFN - Inscrições 91616011015,
91216003819,
91316000370,
91616011016,
91416017090,
91716008349,
91316000946,
91616029342,
91619000108,
91319000004,
91719000087,
91419008901 e 91419008902; - Débitos Previdenciários em cobrança pela PGFN -
Debcads 144914956, 148710425, 146824750, 129054798, 139520783 e135954541.
Os débitos podem também ser confirmados pelas telas de consulta nos sistemas
informatizados (fls. 47/128).
Em relação às alegações, deve ser lembrado que o contribuinte do Simples
Nacional que possuir débitos com a Fazenda Pública tem a obrigação de comunicar à
Receita Federal do Brasil sua exclusão do regime diferenciado e favorecido de
apuração e recolhimento de impostos e contribuições de competência da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme previsão nos arts. 17, inciso
V, 28 e 29, inciso I, da Lei Complementar no 123/2006.
No caso, a omissão na comunicação para exclusão do regime, no prazo
legalmente previsto, impôs a exclusão de ofício com a emissão do competente Termo
de Exclusão do Simples Nacional.
As alegações de inconstitucionalidade de lei vigente (LC 123/2006) não serão
aqui analisadas, em razão da vedação prevista no art. 26-A do Decreto no 70.235/1972.
Deve também ser esclarecido que os programas de parcelamento dos débitos
das ME e EPP são criados por lei, não podendo a Receita Federal modificá-los.
Sendo assim, em face do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da
manifestação de inconformidade.

§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator
registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a
confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.276 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.729098/2019-63

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital